Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706003-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRO SANTIAGO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o agravante ALEXSANDRO SANTIAGO DE SOUSA, para se manifestar a respeito da possível perda de objeto noticiada pelo agravado (ID 33822543). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator